Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004670-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE CINTRA COLLEONI - CPF: 337.268.048-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDA REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA
– NÃO VERIFICADA -
PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA –
DECISÃO MANTIDA –
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Recurso Desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
CLARO S.A
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior,

no processo n.º 1001594-45.2021.8.11.0024, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentara pela parte devedora, ora recorrente (ID. 123067866 – autos n.º 1001594-45.2021.8.11.0024):

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, uma vez que demonstrou a nulidade do título executivo.

Ademais, aduz:
“(...)Ainda, os vícios informados pela Agravante são claros quanto aos prejuízos sofridos, considerando que não há o endereço correto da ocorrência do fato gerador, não é informado a fundamentação específica da cobrança e tampouco o número do processo administrativo, impedindo qualquer busca da Agravante acerca da cobrança realizada.

Da mera análise do título executivo combatido, verificasse que se afigura imperfeito, uma vez que não menciona COM EXATIDÃO a disposição de lei em que está embasada a cobrança, o que consta nas CDAs é tão somente a nomenclatura “Tributo: 53 – DÍVIDA ATIVA ALVARÁ – DIVERSOS” ou “Tributo: 53 – DÍVIDA ATIVA ALVARÁ – DIVERSOS”.

Esclarece que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito ativo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) Seja o presente recurso conhecido, na modalidade de instrumento, posto que presentes todos os seus pressupostos recursais;

b) Seja concedido EFEITO ATIVO, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC;

c) Seja, ao final, dado provimento integral ao presente agravo de instrumento, para cassar a decisão interlocutória concedida pelo douto juízo a quo em IDs 123067866 e 140114293 nos autos da Execução Fiscal de n° 1001594-45.2021.8.11.0024;

d) Seja intimado o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.

e) Requer a condenação da exequente em honorários de sucumbência, com a majoração legal, bem como ao ressarcimento de custas e despesas processuais;

f) Diante da limitação do sistema que seja concedido o prazo de 05 dias úteis para juntada do recolhimento de custas;

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 205140664).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs agravo interno (ID.
208147679
).

Contrarrazões ao agravo de instrumento
e agravo interno
(
ID. 213016192
).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
CLARO S.A
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, no processo n.º 1001594-45.2021.8.11.0024, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentara pela parte devedora, ora recorrente, nos seguintes termos: (ID. 123067866 – autos n.º 1001594-45.2021.8.11.0024):

“
Vistos, etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade movida pela CLARO S.A em face de MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.

Alega o excipiente a existência de prescrição parcial do débito objeto das CDA’s em execução, bem como a existência de nulidade dos títulos, tendo em vista a ausência de indicação do local do imóvel onde estaria instalado Estação de Rádio Base que motivou o fato gerador, ausência de especificação do dispositivo legal de incidência do tributo e ausência de menção ao processo administrativo.

Instado, o exequente apresentou impugnação, alegando, em suma, a impossibilidade de discussão das matérias suscitadas pela via eleita.

Os autos vieram conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, mas tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Sobre o tema, ensina o insigne jurista Humberto Theodoro Júnior (2006, p. 232):

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios que podem ser comprovados de plano, ou seja, que não demandem dilação probatória e que possam ser reconhecidos, inclusive,
ex officio
pelo Magistrado.

Neste sentido, eis a lição de Marcos Valls Feu Rosa (Exceção de Pré-Executividade Matérias de Ordem Pública no Processo de Execução, 3.ª ed., p. 64):

“Posta a questão em outros termos teríamos, então, que, se a prova pré-constituída produzida quando da arguição da ausência dos requisitos da execução for suficiente para o exame da matéria, não poderá o juiz se furtar à decisão da questão, aguardando o oferecimento de embargos, sob pena de privar o devedor de seus bens sem observância do devido processo legal. Se, por outro lado, a prova pré-constituída produzida quando da arguição da ausência dos requisitos da execução não for suficiente para o exame da matéria, ou se o mesmo (o exame da matéria) depender de outros tipos de provas, deverá o juiz, ainda que dúvidas restem sobre o preenchimento dos requisitos da execução, rejeitar a arguição para, nos embargos, após a devida instrução probatória, decidir a matéria.”

No presente caso, é cabível a apreciação de eventual prescrição do crédito e nulidade da CDA por meio de incidente de exceção de pré-executividade como pretende a executada, ora excipiente.

No que tange à alegação de nulidade da CDA em razão da indicação do endereço onde se localiza a rádio base que teria ensejado o lançamento do imposto, verifico que a executada não demonstrou a ocorrência do efetivo prejuízo, na medida em que não nega possuir rádio base neste município, sendo de conhecimento notório que a requerida possui cobertura de serviços nesta comarca. Ademais, conforme se verifica da CDA, houve o lançamento de cobrança anual das taxas, a indicar a existência de uma rádio base, havendo previsão legal para a incidência da tributação em razão do serviço executado pela ré, razão pela qual, eventual demonstração de prejuízo pela ausência de especificação do endereço da incidência do tributo demandaria dilação probatória, o que não é cabível na via eleita.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Execução fiscal - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos do exercício de 2009 - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) REMESSA NECESSÁRIA - Valor da execução inferior a 500 salários mínimos - Recurso de ofício não conhecido - Inteligência do art. 496, § 3º, II, do CPC. 2) APELO DO MUNICÍPIO - Ação ajuizada em 2019 - Fato gerador de 2014 e 2015 - Lançamento em nome de empresa incorporada em 2008. 2.1) Possibilidade de substituição do polo passivo para constar a empresa incorporadora - Tese firmada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo em caso idêntico. 2.2)
Alegações de dispensa do pagamento da taxa e de nulidade da CDA por vício na indicação da origem da dívida e inocorrência do fato gerador - Questões que no caso se mostram controvertidas - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adéqua aos embargos à execução.
Sentença reformada - Recurso de ofício não conhecido e da Municipalidade provido. (TJ-SP - APL: 15160741820198260090 SP 1516074-18.2019.8.26.0090, Relator: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 25/03/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2020)”

No mesmo sentido não merece acolhimento a tese de nulidade da CDA pela alegação de ausência de indicação exata do dispositivo legal que embasa o tributo executado, uma vez que não resta demonstrado de plano o prejuízo ao executado, na medida em que a própria requerente afirma que o débito se deu em razão da estação de rádio base, estando descrita na CDA a nomenclatura da taxa cobrada.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial confirmando o Juízo prelibatório. 2. A Primeira Seção do STJ já se manifestou no sentido de que a Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) a matéria invocada precisa ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) a decisão deve poder ser tomada sem necessidade de dilação probatória. ( REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4.5.2009; EDcl no AREsp 726.282/MA,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.11.2015). 3. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu que a CDA contém elementos suficientes para o prosseguimento da execução e ainda, que não se comprovou devidamente a tese de nulidade da CDA, exigindo-se para tanto dilação probatória, incompatível com o meio de impugnação escolhido pela parte.
Assim, ficou consignado, no Juízo de admissibilidade, que para chegar a uma conclusão contrária à do Tribunal a quo, no sentido de aferir a inexigibilidade da obrigação, segundo as razões vertidas no apelo extremo, é preciso revolver os elementos fático-probatórios, o que é vedado na via estreita do Recurso Especial, por incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876569 SP 2021/0111819-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)”

No que tange à alegação de nulidade por ausência de processo administrativo, tratando-se de tributo por lançamento de ofício, não há que se falar em imprescindibilidade do processo administrativo.

É a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E NOTIFICAÇÃO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na execução fiscal, é desnecessária a apresentação de demonstrativo de débito, nos termos do art. 614 do CPC, sendo suficiente para instrução do processo executivo a juntada da Certidão de Dívida Ativa - CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez 2. Nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da CDA, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária, e não ao Fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo. 3. A aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 235651 MG 2012/0203330-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2014)”

Finalmente, no que se refere à alegada prescrição parcial dos títulos, em detida análise dos autos, verifico que merece acolhimento.

Isto porque, o artigo 174 do Código Tributário Nacional versa sobre o prazo prescricional, delimitando que a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos para cobrar o crédito tributário, contados da data da sua constituição.

In casu
, tratando-se de taxas municipais, o termo inicial da prescrição se conta da data da constituição, no caso, aferido pela data do vencimento.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. ACÓRDÃO QUE ADOTOU COMO MARCO A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário. 2. O Tribunal a quo adotou como termo inicial do prazo prescricional a data de inscrição do crédito em Dívida Ativa da Fazenda Pública. 3. Nos termos do art. 174 do CTN, "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Desse modo, o aludido prazo extintivo tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, marco que não se confunde com a inscrição em dívida ativa. Precedentes do STJ. 4. A recorrente interpôs Embargos de Declaração, nos quais alegou omissão quanto ao exame da data de constituição definitiva do tributo, tendo como elemento fundamental a análise da prescrição, porém o Tribunal a quo se negou a emitir qualquer pronunciamento a respeito. 5. Como o acórdão recorrido não explicitou o termo inicial do prazo prescricional, em conformidade com o art. 174, I, do CTN, o presente recurso merece ser provido para que se afaste como tal a data da inscrição em dívida ativa. 6. Por outro lado, descabe ao STJ revolver fatos e provas a fim de investigar quando se deu a constituição definitiva do tributo, sob pena de descumprimento da Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1772464 BA 2018/0243270-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)”

Assim, em análise à CDA que instrui a inicial, verifica-se que, em relação os débitos vencidos nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, houve transcurso de prazo superior à 05 (cinco) aos até a data da propositura da presente demanda em 28/07/2021.

Diante do exposto, declaro parcialmente prescritos os créditos do exequente, no que tange aos débitos com vencimento nos anos de 2013 a 2016.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a exceção de pré-executividade.

Decorrido o prazo recursal, intime-se o exequente para atualizar o valor executado.

Diante do acolhimento parcial da exceção, condeno o exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor econômico, conforme entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS. CABIMENTO 1.
O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo.
2. A insurgência a respeito do cabimento da verba honorária, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade não pressupõe análise do acervo fático-probatório dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1840377 SP 2019/0031754-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020)”

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito

”

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser cassadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

A controvérsia dos autos reside em alegada nulidade da CDA
, em razão de irregularidades apresentadas pela parte recorrente.

Da análise dos documentos apresentados, concluo que, r
azão não assiste a parte recorrente, pois, n
o que tange a legalidade da certidão de dívida ativa, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Vê-se, pois, que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON - CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – NULIDADE DAS CDA’S- INCONSTITUCIONALIDADE LEI DA FILA – PRECEDENTE DO STF - AFASTADAS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que falar em cerceamento de defesa quando após a juntada das cópias dos processos administrativos foi conferido prazo para emendar inicial dos embargos. As CDA’s são válidas e exigíveis, quando observadas todas as formalidades legais para sua constituição, não subsistindo a tese de nulidade. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da controvérsia suscitada no julgamento do RE 610221, em repercussão geral, assentou o entendimento de que a definição do tempo máximo de espera de cliente em fila é matéria de interesse local, está sujeita à regulamentação por lei municipal. Sendo oportunizada a produção de provas e não havendo demonstração de qualquer prejuízo pelo Apelante que justifique a devolução do prazo para apresentação dos Embargos à Execução. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (N.U 1012374-15.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)”

Assim, tem-se que a CDA apresenta todos os requisitos elencados no art. 202 do CTN, demonstrando que o devedor consegue compreender os fundamentos da cobrança contida na referida CDA.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”

Portanto, verifica-se que a CDA é válida e exigível, havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Ademais, bem salientou o juízo de origem na decisão agravada, salientando que:

“(...)

No que tange à alegação de nulidade da CDA em razão da indicação do endereço onde se localiza a rádio base que teria ensejado o lançamento do imposto, verifico que a executada não demonstrou a ocorrência do efetivo prejuízo, na medida em que não nega possuir rádio base neste município, sendo de conhecimento notório que a requerida possui cobertura de serviços nesta comarca. Ademais, conforme se verifica da CDA, houve o lançamento de cobrança anual das taxas, a indicar a existência de uma rádio base, havendo previsão legal para a incidência da tributação em razão do serviço executado pela ré, razão pela qual, eventual demonstração de prejuízo pela ausência de especificação do endereço da incidência do tributo demandaria dilação probatória, o que não é cabível na via eleita.

(...)

No mesmo sentido não merece acolhimento a tese de nulidade da CDA pela alegação de ausência de indicação exata do dispositivo legal que embasa o tributo executado, uma vez que não resta demonstrado de plano o prejuízo ao executado, na medida em que a própria requerente afirma que o débito se deu em razão da estação de rádio base, estando descrita na CDA a nomenclatura da taxa cobrada.

(...)

No que tange à alegação de nulidade por ausência de processo administrativo, tratando-se de tributo por lançamento de ofício, não há que se falar em imprescindibilidade do processo administrativo (...)”

Nesta toada, é válido ressaltar que os atos administrativos, possuem presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser desconstituído mediante de prova indene de sua ilegalidade, o que inexistiu no caso.

Dessa forma, em sede de cognição não exauriente, tem-se que as teses desenvolvidas pela Agravante não são capazes de infirmar a motivação empregada pelo julgador, de sorte que, diante da ausência de demonstração da existência de ato ilegal ou abusivo por parte da agravada, faz-se impositiva a manutenção da decisão do juízo
a quo
.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a concessão de afeito ativo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifo nosso)

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).” (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida

e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024